Tribunal: TJPA
Processo: 0009367-36.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009367-36.2018.8.14.0201

APELANTE: ADRIANO JOSE BARATA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº
0009367-36.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA DE CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: ADRIANO JOSÉ BARATA FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica, à pena de 01 mês e 08 dias de detenção, em regime aberto, com substituição por suspensão condicional da pena. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, reconhecida de ofício na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha, configura bis in idem; (ii) verificar se a não postulação expressa da agravante pelo Ministério Público torna a sentença ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode aplicar, de ofício, circunstâncias agravantes, mesmo que não requeridas pelo Ministério Público, conforme autoriza expressamente o art. 385 do Código de Processo Penal, sem que isso configure sentença ultra petita.

4.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem, pois tal circunstância não integra o tipo penal do caput do art. 147 do CP, sendo elemento autônomo da parte geral do Código Penal.

5.

A jurisprudência desta Corte e do STJ admite a imposição de agravantes não descritas na denúncia, desde que respeitada a narrativa fática, conforme preveem os arts. 385 e 387 do CPP.

6.

A previsão da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, CP) busca intensificar a resposta penal nos crimes praticados sob a égide da Lei Maria da Penha, não havendo impedimento legal ou constitucional para sua aplicação cumulativa com o art. 147 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode aplicar, de ofício, agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP, mesmo que não suscitada pelo Ministério Público, sem que isso configure sentença ultra petita.

2.

A aplicação da agravante por violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP) em crime de ameaça não configura bis in idem, por não integrar o tipo penal do art. 147 caput do CP.

3.

O reconhecimento judicial de agravante genérica respeita o princípio da correlação, desde que fundado nos fatos descritos na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”; 147; CPP, arts. 383, 385 e 387, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Crim. nº 0001608-84.2019.8.14.0201, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 29.07.2024; STJ, AgRg no REsp 1.875.005/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.622.603/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por ADRIANO JOSÉ BARATA FERREIRA em face a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que o condenou, como incurso nas sanções do art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime aberto, substituída por suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Conforme consta na denúncia, o acusado, no dia 18 de dezembro de 2018, por volta de 00h45min, ameaçou de morte sua então companheira, CARMEM LÚCIA FONSECA DOS SANTOS, além de ofendê-la com xingamentos como "vadia" e "vagabunda", em contexto de violência doméstica.

Em suas razões recursais suscita que a sentença é ultra petita, sob o argumento de que a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP não foi postulada na denúncia ou nas alegações finais pelo Parquet, bem como, que a sua aplicação configura bis in idem, haja vista já se tratar de crime praticado em contexto de violência doméstica.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório. Sem revisão (detenção).

Para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nas razões recursais a controvérsia se limita à aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, que prevê como exasperação a prática do crime com violência contra a mulher, na forma da lei específica.

Entende a defesa que a sua aplicação ao caso concreto, em que o crime de ameaça já decorre de violência doméstica, representa dupla valoração da mesma circunstância, violando o princípio do ne bis in idem, bem como, em razão de não ter sido postulada pelo parquet seria ultra petita.

Não lhe assiste razão.

O julgador, nos termos do art. 383 do CPP, pode conferir nova classificação jurídica aos fatos descritos na denúncia, desde que sem alteração da narrativa fática, o que restou observado no caso em análise.

Destarte, como é cediço não ofende o princípio da congruência ou correlação a aplicação de circunstâncias agravantes aplicada pelo Juízo sentenciante, nos termos do artigo 385 e 387, I, do Código de Processo Penal. Reconhecer a referida circunstância, ainda que de ofício, nos crimes de ação pública, não resulta julgamento ultra petita.

Ademais, o art. 147 do CP, que tipifica o crime de ameaça, pelo qual foi condenado o recorrente, em sua forma simples, não possui na redação do
caput
circunstância que constitua ou qualifique o delito em razão do contexto de violência doméstica, que impossibilite a aplicação pelo juízo na sentença da agravante da parte geral, não resultando assim
bis in idem
, como alega a defesa.

Nesse sentido, colaciono abaixo julgado deste Egrégio Tribunal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO art.147,
caput,
do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INFRAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – INOCORRÊNCIA. NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO.
EX VI
ART. 385 DO CPP. PRECEDENTES – DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ART. 61, II “F” DP CP
. BIS IN IDEM
– NÃO OCORRENCIA DE
BIS IN IDEM
. NÃO COMPOE O TIPO DO ART. 147 DO CP – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– INVIABILIDADE –
DECISUM
SEM EXCESSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – A circunstância do
Parquet
requerer a absolvição, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do STF e STJ;

II – Acerca da dosimetria, os vetoriais desfavoráveis foram arrazoados segundo as regras dos artigos 58 e 69 do CP, não havendo motivos para afastamentos, até porque a dosimetria não segue uma sistemática cartesiana, sendo fixada a pena base em 01 mês e 11 dias de detenção. Na segunda fase, não se observou circunstâncias atenuantes, mas a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” (violência contra a mulher), na razão de 1/3, passando a pena provisória para 01 mês e 24 dias de detenção.

III – Acerca do o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, sob pena de caracterizar o
bis in idem,
restou superada, por não fazer parte do tipo do art. 147 do CP, além do mais a aplicação da agravante não acarreta
bis in idem,
pois a
Mens Legis
em face da Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes do STJ;

IV – Quanto a sentença ultra petita, sem respaldo legal, uma vez que o julgador nos termos do art. 385 do CPP, detêm a faculdade de proferir a sentença condenatória, reconhecer a presença de agravantes, mesmo que o
Parquet
não as tenha alegado, sendo a constitucionalidade do dispositivo reconhecida pelos tribunais superiores. Decisum sem excessos. Precedentes;

IV - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001608-84.2019.8.14.0201 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024 ) Grifo nosso

“ A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal”.
(STJ. AgRg no REsp n. 1.875.005/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da da Fonseca. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal. Assim, não se pode afastar a incidência da agravante prevista no artigo 53, §2º, inciso I, do CPM.” Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 1.622.603/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020.)Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020.) grifo nosso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025